Tribunal: CARF
Processo: 19679.000695/2006-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA MARTELI FAIS FERIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.000695/2006-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.909 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
LUIZ AURELIO ALONSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1999
PRAZO DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. REGRAS,
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO.
O termo inicial será: (a) Primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve antecipação do pagamento
(CTN, ART. 173, I); (b) Fato Gerador, caso tenha ocorrido recolhimento, ainda
que parcial (CTN, ART. 150, § 4o). No caso dos autos, verifica-se que houve a
antecipação do pagamento ainda que parcial no momento do preenchimento da
DAA atraindo a incidência do ART. 150, § 4o.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
SÚMULA CARF No 12: Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à
incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a
constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a
fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção
e recolhimento do imposto se extingue, no caso de pessoa física, no prazo
fixado para a entrega da declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa
jurídica, na data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo
pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos,
cabível a aplicação, à fonte pagadora, da multa pela falta de retenção ou de
recolhimento, prevista no art. 9o, da Lei no 10.426, de 2002, com a redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007, ainda que os rendimentos tenham sido
submetidos à tributação no ajuste.
Recurso Voluntário conhecido.
Crédito Tributário exonerado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos de votos, em dar
provimento ao recurso para reconhecer a decadência.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.000695/2006-89
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.909 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.000695/2006-89

(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Julia Mterli Fais Feriato
- Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntario interposto junto ás e-fls. 60/69 contra o Acórdão
n. 08-16.611 de e-fls 46/52 proferido pela 1o Turma da DRJ/FOR na seção de 24 de novembro de
2009 cujo a ementa segue transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -
IRPF
Ano-calendário: 1999
DEDUÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE - COMPROVAÇÃO
Cabível a glosa do valor informado na Declaração de Ajuste
Anual como imposto de renda retido na fonte quando o
contribuinte não logra comprovar a efetiva retenção.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
DECADÊNCIA
Tratando-se de lançamento de oficio, a regra aplicável na
contagem do prazo decadencial é a estatuída pelo art. 173, I, do
Código Tributário Nacional, iniciando-se o prazo decadencial no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que O lançamento
poderia ter sido efetuado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Versam os autos quanto ao AI (e-fl. 32) sobre o Imposto de Renda de Pessoa
Física, relativo ao ano-calendário 1999, exercício 2000, para formalização da exigência e
cobrança de imposto de renda suplementar no valor de R$ 9.471,26, acrescido de multa de oficio
de 75% e juros de mora.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.909 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.000695/2006-89

Sustenta-se o AI sob a compensação indevida de IRRF no valor supra descrito por
falta de comprovação com documentos hábeis e idôneos sendo considerado o valor de R$
68.094,24 conforme relação anexas ao autos.
Inconformado, compareceu em 18/01/2006 junto ás e-fls. 02/15 alegando em
síntese que havendo o pagamento antecipado conta-se o prazo de 5 anos da data do fato gerador
para apuração da ocorrência da ocorrência da decadência na forma do art. 150 §4o do CTN.
Sustenta ter ocorrido a decadência pois haveria o pagamento antecipado tanto pelo
pagamento do tributo apurado ainda que parcialmente na DIRPF quanto no retido pelas fontes
pagadoras.
Assim, o termo inicial para fluência do prazo decadencial seria o de 31 de
dezembro de 1999, sendo o termo final para que se efetuasse o lançamento em 31 de dezembro
de 2004, assim, tendo em vista que o contribuinte fora notificado quanto ao AI após 24 de
dezembro de 2005, estaria extinta a obrigação tributária.
Aduz ter se esvaído o tempo de o Fisco praticar a diligencia necessária antes de se
efetuar o lançamento posto que tratando-se requisição á fonte pagadora, por imposição legal, tão
somente a mesma obrigava-se a guarda-la até fevereiro de 2005, data posterior ao inicio do
procedimento fiscal, não sendo possível aferir-se a verdade material dos fatos.
Em resposta á Impugnação suscitada, proferiu-se o Acórdão 08-16.611 (efls.
46/52) pela 1o Turma da DRJ/FOR, já oportunamente ementado, onde considerou-se
improcedente a impugnação do contribuinte por haver inexatidão na Declaração de Ajusta
Anual, sendo subsumido ao inciso V do artigo 149 do CTN, efetuando-se o lançamento de oficio
a contar pela forma do Art. 173 do mesmo código legal, tendo como inicio o prazo para o
lançamento no 1o dia do ano subsequente.
Assim, referente ao ano-calendário de 1999, o fisco deveria esperar a entrega da
Declaração de Ajuste, cujo o prazo final se deu em 28/04/2000, sendo porquanto considerado
como o primeiro dia para contagem do prazo decadencial o dia 01/01/2001 tendo como data
limite para o lançamento 31 de dezembro de 2005, e, por ter ocorrido a ciência quanto ao AI em
26 de dezembro de 2005, não estaria operada a decadência suscitada.
Quanto ás alegações de retenção na fonte para fins de comprovação de pagamento
parcial, sustenta a DRJ que o contribuinte não trouxera nenhum documento hábil a comprovar a
suposta retenção, e, assim, não se desincumbe o contribuinte de sua obrigação de tributar
rendimentos que não detenham expressa previsão legal de isenção, e, desta forma, inexiste
responsabilidade concentrara unicamente na fonte pagadora, também sendo responsável o
contribuinte por prestar tais informações em suas declarações sujeitas a homologação.
Ainda insatisfeito, compareceu o contribuinte em 02 de junho de 2010
apresentando Recurso Especial junto ás e-fls. 60/69 onde reiterou suas alegações efetuadas em
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.909 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.000695/2006-89

sua impugnação inaugural aduzindo haver confusão da DRJ quando equipara hipótese de
lançamento á hipóteses de revisão de lançamento pois “a revisão de oficio do mencionado Art.
149, por possibilidade lógico-temporal, só poderá ser feita em relação a um lançamento
anteriormente efetuado”
Sustenta que somente se poderia cogitar a revisão de oficio na hipótese de ter
ocorrido lançamento também de oficio anteriormente, o que não teria ocorrido, e, por trata-se de
lançamento de oficio originário, aplicar-se-ia a regra do Art. 150 §4o do CTN, e, porquanto,
restaria decaído o direito de efetuar o lançamento.
Assim, alega ser perverso o lançamento quando exige do Contribuinte que o
mesmo comprove a retenção na fonte dos valores quando somente a fonte pagadora deteria tais
comprovações pelos comprovantes de rendimentos, assim, injusta seria a desconsideração ainda
que parcial pelo fiscal do IRRF retido pelas pessoas jurídicas sem questionar-lhes a veracidade.
Em suma, questiona a responsabilidade da fonte pagadora e a forma de contagem
do prazo decadencial.
Esse é o relatório.
Voto
Conselheira Julia Mterli Fais Feriato
, Relatora.
ADMISSIBILIDADE

Conforme comprova a e-fl. 59, o Contribuinte foi intimado do resultado do
Acórdão da Impugnação, em seu domicílio, em 06/05/2010, sendo que apresentou seu Recurso
Voluntário em 02/06/2010 (e-fls 60/69), portanto, tempestivo. Passa-se à análise de seu mérito.

MÉRITO

DECADÊNCIA

Na impugnação, afirma que parte do lançamento estava decadente, aplicando-se o
§4o do Art. 150 do CTN. Na DRJ, houve o entendimento de aplicação do art. 173, I do CTN.

Sobre a legislação, verifica-se que existem duas regras para apuração e contagem
da decadência. A prevista no §4o do art. 150 e a do inciso I do art. 173, ambos do CTN:

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.909 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.000695/2006-89

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo
obrigado, expressamente a homologa
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado;

Tratando-se de IRPF, o prazo decadencial é regido pelo §4o do art. 150 do CTN,
ou seja, prazo de 05 anos contados do Fato Gerador, conforme Jurisprudência consolidada deste
Conselho, desde que haja o pagamento antecipado do imposto:

PRAZO DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. REGRAS,
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. O termo inicial será: (a) Primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se
não houve antecipação do pagamento (CTN, ART. 173, I); (b) Fato Gerador,
caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial (CTN, ART. 150, § 4o).
No caso dos autos, verifica-se que não houve antecipação de pagamento.
Destarte, há de se aplicar a regra expressa no I, Art. 173 do CTN, ou seja,
conta-se o prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. (Acórdão no 9202-
002.548 - Sessão de 5 de março de 2013)

Desta forma, havendo o recolhimento, mesmo que parcial, de IRPF durante o
período apurado, aplica-se a regra do Art. 150, §4o do CTN.

No presente caso, verifica-se que o Contribuinte efetuou o preenchimento da
DAA, recolhendo seus tributos ainda que parcialmente do IRRF, atraindo a aplicação do Art.
150, §4o do CTN.

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.909 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.000695/2006-89

Ora, tendo se antecipado à autoridade administrativa, calculado o imposto na
forma do art. 150 caput do CTN, recolhido o imposto de renda pessoa física, o prazo para
homologação é de 5 (cinco) anos contados do fato gerador. No caso em tela, o fato gerador do
imposto de renda pessoa física ocorreu em 31 de dezembro de 1999, contados os 5 anos, em 31
de dezembro de 2004 ocorreu o termo final para o lançamento tributário.

Ainda, quanto ao IRRF temos o verbete sumular:
Súmula CARF no 123: Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos
a ajuste anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial
prevista no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.

A autoridade Lançadora notificou o contribuinte do tempo de exigência em 26 de
dezembro de 2005, portanto quase 1 ano após o fim do prazo concedido pela lei.

Desta forma, acolho a preliminar decadencial

RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA
Trata-se de Recurso Voluntário do indeferimento da impugnação apresentada pelo
Contribuinte referente à revisão do Imposto de Renda do mesmo, durante o período apurado,
diante da omissão de recebimento de rendimentos de pessoa jurídica sem vínculo empregatício
que culminou no lançamento de crédito tributário.
O lançamento do imposto suplementar teve origem valores recebidos pelo
Contribuinte, declarados em sua DAA no ano-calendário 1999 como IR retido na fonte,
entretanto não comprovados a efetiva retenção
Alega o Contribuinte que o Lançamento deve ser cancelado ou o valor exigido da
Fonte Pagadora, pois o mesmo declarou corretamente os valores recebidos e que a empresa
deveria ter feito o recolhimento do IRPF que foi retido na fonte, contudo, não faz prova sequer
da referida retenção.
Importante ressaltar, repisa, que sobre estes valores recebidos não há qualquer
comprovação de que houve de fato a retenção pela Fonte Pagadora, há apenas a confirmação de
que o contribuinte recebeu rendimentos.
Para haver a compensação do IRPF retido na fonte, necessária a prova do
recolhimento pela Fonte Pagadora. Sem a prova do recolhimento do valor retido, há o fato
gerador, entretanto não há o pagamento do tributo, o que justifica o lançamento.
O Imposto de Renda e sua Declaração são obrigações personalíssimas do
Contribuinte, sendo sua responsabilidade única as informações prestadas quando do
preenchimento de sua declaração anual de ajuste.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.909 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.000695/2006-89

Art. 787. As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de
rendimentos, na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser
restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei no
9.250, de 1995, art. 7o).
Súmula CARF no 12: Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à
incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a
constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a
fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
A responsabilidade pela exatidão/inexatidão do conteúdo consignado na
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda é do próprio beneficiário dos rendimentos, que
não pode desconhecê-los e deixar de oferecê-los à tributação.
As provas carreadas aos autos, apenas comprovam que o Contribuinte de fato
recebeu os rendimentos declarados, entretanto não há a prova de que houve a retenção e/ou o
recolhimento de IRPF, razão pela qual se justifica o lançamento.
A Fonte pagadora se responsabiliza perante o Fisco até o momento em que é
apresentada a Declaração de Ajuste Anual. Depois de apresentada, a responsabilidade é do
beneficiário, ou seja, do próprio Contribuinte, conforme se constata a jurisprudência consolidada
deste Conselho:
FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. MULTA. OBRIGAÇÃO
DA FONTE PAGADORA.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo
pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos,
cabível a aplicação, à fonte pagadora, da multa pela falta de retenção ou de
recolhimento, prevista no art. 9o, da Lei no 10.426, de 2002, com a redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007, ainda que os rendimentos tenham sido
submetidos à tributação no ajuste.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
O oferecimento dos rendimentos à tributação pelo beneficiário, combinado
com o recolhimento de multa de mora pela fonte pagadora, não caracteriza
denúncia espontânea, relativamente à obrigação desta última, de reter e
recolher o imposto. (Acórdão no 9202-003.580 - 03/03/2015)
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. ANTECIPAÇÃO. FALTA DE
RETENÇÃO.
LANÇAMENTO
APÓS
31
DE
DEZEMBRO
DO
ANOCALENDÁRIO,
PORÉM
ANTES
DA
DATA
FINAL
PARA
APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE DO IMPOSTO DE
RENDA DA PESSOA FÍSICA. RESPONSABILIDADE DA FONTE
PAGADORA PELO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DEVIDO.
Findo o ano-calendário em que se deu o pagamento sem que tenha havido a
retenção, até a data final para apresentação da Declaração de Ajuste do
Imposto de Renda da Pessoa Física, há de ser mantida a responsabilidade
atribuída à fonte pagadora pelo tributo não retido. Isto porque o cumprimento
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.909 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.000695/2006-89

da obrigação pela fonte pagadora deve permanecer até o momento em que essa
obrigação passa a ser exigida da pessoa física beneficiária do rendimento.
(Acórdão no 9202-003.534 - 27 de janeiro de 2015)
A alegação de que o FISCO poderia proceder buscas perante a Fonte Pagadora e
demais documentos fiscais da mesma para aferir se de fato houve a retenção ou não do IRPF não
se justifica, visto que tais documentos não conseguiriam elidir o fato de que inexiste o
recolhimento de IRPF dos fatos geradores em questão, ou ao menos, de sua comprovação.
Assim como os documentos juntados ao PAF não são capazes de elidir a
exigência do recolhimento do imposto, ou seja, de que houve pagamento de valores –
rendimentos – ao Contribuinte sem a devida retenção ou recolhimento do IRPF, permanecendo a
responsabilidade pelo recolhimento do Contribuinte, ao menos, de sua comprovação.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao pedido.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento, reconhecendo a decadência por aplicação do Art. 150, §4o do CTN.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Julia Mterli Fais Feriato

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital